Tribunal: TJPA
Processo: 0021749-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021749-72.2020.8.14.0401

APELANTE: EWERTON GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE POLICIAL E PELA APREENSÃO DE SIMULACRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. VALIDADE QUANDO CONFIRMADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA DESABONAR A CONDUTA SOCIAL (TEMA 1077/STJ). CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS REMANESCENTES (CULPABILIDADE E ANTECEDENTES) QUE JUSTIFICAM A PENA FIXADA. PENA DEFINITIVA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta pela Defesa de
Ewerton Garcia de Oliveira
, condenado como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 64 dias-multa
, pela prática de roubo tentado mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

Em suas razões, a Defesa sustenta:

(i) insuficiência de provas para a condenação; (ii) nulidade do reconhecimento realizado sem observância do art. 226 do CPP; (iii) aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (iv) erro na dosimetria, por utilização indevida de condenações anteriores como conduta social; (v) necessidade de fixação do regime aberto.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A existência ou não de prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação.

A validade do reconhecimento do réu realizado de forma informal.

A incidência ou não da teoria da perda de uma chance probatória.

A legalidade da dosimetria da pena, em especial a valoração da conduta social.

O regime inicial de cumprimento da pena.

Razões de decidir

A sentença condenatória merece ser mantida.

1. Autoria e materialidade

A materialidade encontra-se comprovada pela apreensão do simulacro de arma de fogo e pelo auto de prisão em flagrante. A autoria restou firmada pelo depoimento seguro da vítima Marcele Cristina de Jesus Gonçalves, que descreveu minuciosamente a abordagem sofrida, e pelo policial militar Carlos Alberto Alves Corrêa, que participou da prisão do réu.

A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que a palavra da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais, possui especial relevo probatório quando coesa e harmônica com os demais elementos, o que se verifica no caso concreto.

O reconhecimento, embora realizado de forma simplificada, foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade.

2. Teoria da perda de uma chance probatória

Não há falar em perda de uma chance probatória. O conjunto de provas produzido é suficiente para a condenação, não se evidenciando omissão acusatória ou negligência na instrução.

3. Dosimetria da pena

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

De fato, conforme o
Tema 1077 do STJ (REsp 1.794.854/DF)
, é indevida a utilização de condenações pretéritas para desabonar a conduta social, devendo tais registros ser considerados apenas como antecedentes. Também se firmou que a conduta social deve ser aferida pelo comportamento do réu em seu convívio social, familiar e profissional, e não pelo histórico criminal (HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer).

Todavia, a culpabilidade mostrou-se acentuada, pois o réu aproveitou-se da inexperiência da vítima que aprendia a dirigir, situação de evidente vulnerabilidade. Soma-se a isso a existência de condenação anterior por receptação, que, como antecedente, autoriza o incremento da pena-base.

Assim, ainda que afastada a valoração da conduta social, subsistem fundamentos legítimos para manter a reprimenda fixada em
3 anos e 8 meses de reclusão, além de multa
, proporcional às circunstâncias do caso.

4. Regime inicial

O regime semiaberto foi corretamente estabelecido, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a presença de circunstâncias judiciais negativas autoriza o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e n
ão providos.

TESE

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais.

O art. 226 do CPP prevê garantias mínimas ao reconhecimento, mas sua inobservância não invalida o ato quando a autoria é confirmada em juízo e apoiada em outras provas.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a instrução revela-se suficiente.

Condenações pretéritas não podem ser utilizadas para desabonar conduta social ou personalidade (Tema 1077/STJ).

Remanescendo a culpabilidade acentuada e os antecedentes, mantém-se a pena e o regime semiaberto fixados na sentença.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS

STJ, REsp 1.794.854/DF (Tema 1077, repetitivo, Rel. Min. Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 10/06/2019):
condenações anteriores só podem ser usadas como antecedentes, não para conduta social ou personalidade.

STJ, HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 05/04/2017:
impossibilidade de transpor automaticamente condenações para valorar negativamente conduta social.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo réu, EWERTON GARCIA DE OLIVEIRA, contra a sentença condenatória proferida em 21/08/2024 (ID nº 25554921), que o condenou pelo crime de roubo tentado, previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro (CPB), com redução da pena-base por confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB) e aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, do CPB). A sentença fixou a pena em 3 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto.

A sentença recorrida fundamentou-se no reconhecimento da vítima, corroborado pelo depoimento de policial militar e pela apreensão de simulacro de arma de fogo, considerando a coerência entre os elementos probatórios e a versão da vítima, que ratificou o reconhecimento informal do réu. A confissão espontânea do réu perante a autoridade policial foi considerada válida para efeito de atenuante, conforme jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 1.972.098-SC). A tentativa foi reconhecida com base no depoimento judicial, que demonstrou que o réu desistiu da subtração após ameaça à vítima.

O apelante, por meio de recurso de apelação (ID nº 25554927), alega insuficiência de provas para condenação, pedindo absolvição por falta de elementos probatórios (art. 386, VII, do CPP), redução da pena aplicada e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. A defesa argumenta que o reconhecimento fotográfico e pessoal não seguiu o rito do art. 226 do CPP, que seria necessário para garantir a idoneidade probatória, e que a sentença não fundamentou adequadamente a circunstância judicial da “conduta social desfavorável” para elevar a pena-base.

As contrarrazões (ID nº 25554934), apresentadas pelo Ministério Público, refutam os argumentos da defesa, destacando que o reconhecimento da vítima, embora informal, foi suficiente para comprovar a autoria, com apoio no depoimento de policial e na apreensão do simulacro. Ressalta-se que a jurisprudência reconhece a validade de testemunhos de policiais em crimes de roubo, desde que coerentes com outras provas (STJ – AgRg no AREsp 404817/SP). Além disso, a contrarrazão afirma que a sentença não errou ao considerar a “conduta social desfavorável” como elemento da dosimetria, apesar de reconhecer que o juízo não fundamentou adequadamente essa circunstância. O Ministério Público pede o parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena-base, mantendo a condenação e o regime semiaberto.

A manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 26618392), reforça a posição do Ministério Público, afirmando que a instrução criminal foi conduzida regularmente, com audiência de instrução e julgamento, e que a materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de apreensão. Ressalta-se que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a discricionariedade do juízo na dosimetria da pena, desde que fundamentada, e que não há ilegalidade no regime semiaberto aplicado, considerando a culpabilidade elevada do réu e seus antecedentes criminais.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

A Defesa sustenta insuficiência probatória, irregularidade no reconhecimento, aplicação da teoria da perda de uma chance, e excesso na fixação da pena.

O réu, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas como fundamento para o seu pedido de absolvição.

Desde logo,
não prospera a tese absolutória apresentada pela defesa do apelante
p
or falta de amparo fático-legal. Explico.

De acordo com a denúncia, em
1
8 de
dezembro
de 20
20
, por volta das
16:45
horas, as vítimas
Ubiratan Souza Pessoa Júnior e Marcele Cristina de Jesus Gonçalves
estavam em
trafegando em baixa velocidade pela orla do Portal da Amazônia, quando foram
abordadas
pelo acusado
Ewerton,
que, mediante grave ameaça com o uso de
simulacro de
arma de fogo,
bateu na janela do veículo exigindo que as vítimas parassem e abrissem a porta, e assim que eles obedeceram, o denunciado entrou no carro, porém,
em seguida
as vítimas deixaram o veículo,
momento em que o
acusado também saiu, fugindo em seguida, mas sendo detido pela polícia, que havia sido acionada.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de apreensão do simulacro de arma de fogo. A autoria, por sua vez, foi firmemente atestada pela vítima
Marcele Cristina de Jesus Gonçalves
, que relatou em juízo, de forma coesa e detalhada, a abordagem do réu durante
a
aula de direção, ocasião em que este ingressou no veículo mediante grave ameaça. O depoimento foi corroborado pelo policial militar
Carlos Alberto Alves Corrêa
, que participou da prisão em flagrante.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Não se verifica, ademais, qualquer nulidade no reconhecimento, pois, ainda que realizado de forma simplificada, foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegada “perda de uma chance probatória”, não há falar em negligência do Ministério Público na instrução. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, afastando qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dessa forma, a harmonia e a solidez dessas provas afastam qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu, revelando-se juridicamente adequada a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Portanto, de maneira clara e segura, não há dúvidas de que o apelante participou da prática do crime de roubo tentado, nos termos descritos na denúncia, sendo a condenação amparada por um acervo probatório coeso e suficiente para a formação do juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto
, rechaço o pleito de
absolvição pelos motivos acima expendidos
.

DA

DOSIMETRIA DA PENA E O REGIME INICIAL FIXADO

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, alegando erro na valoração da conduta social e desproporcionalidade no aumento.

Com efeito, assiste-lhe parcial razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1077 (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 10/06/2019)
, firmou tese de que:

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente."

Na mesma linha, já se decidiu que:

"A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais, revela-se inidônea a utilização de condenações anteriores para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente."
(HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 05/04/2017).

A
conduta social
, portanto, deve ser aferida a partir do comportamento do réu em seu meio familiar, profissional e comunitário, não podendo ser confundida com a existência de processos ou condenações criminais.

No caso concreto, conquanto seja técnica e juridicamente incorreta a utilização de condenações para desabonar a conduta social, a sentença também considerou
a culpabilidade
– mais gravosa, pois o réu aproveitou-se da inexperiência da vítima, que se encontrava em aula de direção, em situação de especial vulnerabilidade – e
os antecedentes criminais
, pois há condenação definitiva por receptação anterior ao presente fato, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, com redução de 9 meses, resultando em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiu a
diminuição pela tentativa
, fixada em 1/3, já que o réu percorreu grande parte do iter criminis – ingressou no veículo, ameaçou a vítima com simulacro e apenas não logrou consumar a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, ainda que se afaste a valoração negativa da conduta social, as demais circunstâncias mantêm hígida a pena fixada. O quantum estabelecido (03 anos e 08 meses de reclusão, além de multa), mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros da razoabilidade.

No tocante ao regime inicial, mesmo diante de reprimenda inferior a 4 anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes, autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do
regime semiaberto
, como acertadamente decidido.

Portanto, a dosimetria encontra-se hígida, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente apelaç
ão
penais interposta pelo acusado e
NEGO PROVIMENTO
à apelação
,
mantendo incólume a condenação e a dosimetria estabelecidas pelo Juízo de origem,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém, 25/09/2025